Tribunal: TJES
Processo: 5005801-03.2025.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADRIANO CORREA DE MELLO
Órgão julgador: ADRIANO CORREA DE MELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005801-03.2025.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: BRENDOW GUIMARAES VIANA
RELATOR(A):
ADRIANO CORREA DE MELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
COLEGIADO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
QUINTA TURMA RECURSAL

PROCESSO N. 5005801-03.2025.8.08.0011

RECURSO INOMINADO

JUÍZO DE ORIGEM: CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

RECORRENTE: TELEFÔNICA BRASIL S.A.

RECORRIDO/A: BRENDOW GUIMARÃES VIANA

JUIZ RELATOR: ADRIANO CORRÊA DE MELLO

Resumo
: Recurso inominado. Direito do consumidor. Telefonia e internet. Interrupção injustificada do serviço. Serviço essencial. Dano moral configurado. Valor arbitrado que se mostra proporcional e razoável. Sentença mantida. Recurso conhecido e não provido.

PROJETO DE VOTO

1. Admissibilidade

Verifico que o recurso interposto pela Requerida é cabível, tempestivo e acompanhado de preparo, conforme certidão de id 17727391 e petição de id 17727393. Portanto, presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, recebo o recurso na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

2. Caso em exame

Em síntese, o autor moveu ação alegando que teve interrupção injustificada dos serviços de telefonia e internet, prejudicando sua comunicação, inclusive, para fins profissionais.

Em sentença de id 17727386, o Juízo de origem julgou parcialmente procedente a ação para: condenar a requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de indenização por danos morais.

Inconformada, a parte requerida interpôs recurso no id 17727388 pugnando pela reforma integral da sentença. Sustenta a não ocorrência de danos morais e, subsidiariamente, postula pela redução do valor arbitrado.

Contrarrazões no id 17727396.

3. Questões em discussão

As questões em discussão na esfera recursal, consistem em: (i) definir se houve falha no serviço capaz de levar à ocorrência de danos morais; (ii) sendo devida a indenização, averiguar a adequação do valor arbitrado.

4. Razões de decidir

Após compulsar os autos, percebo que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei n. 9.099 e, também, observando o enunciado n. 11 das Turmas Recursais do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, o qual dispõe que: “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

Inicialmente, é incontroverso que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, aplicando-se as normas do Código de Defesa do Consumidor, nos termos dos arts. 2º e 3º do CDC. Inclusive, a parte consumidora tem direito à facilitação dos meios defesa em Juízo, inclusive com a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC.

Feitas tais considerações, tenho como incontroverso que a falha no serviço descrita pelo autor ocorreu na forma como narrado na exordial. O recorrido comprovou a titularidade da linha e as diligências que empreendeu a fim de solucionar a questão. De outro lado, a recorrente limitou-se a apresentar capturas de telas sistêmicas coladas ao próprio corpo de suas petições, deixando de comprovar as medidas efetivamente adotadas para solucionar prontamente a interrupção dos serviços. Além disso, não indicou nem comprovou nenhuma motivação técnica que justificasse a interrupção do serviço por vários dias.

Configurada a falha na prestação de serviço, quanto aos danos morais, estes estão presentes. Na atualidade, os serviços de telefonia e internet podem ser considerados serviços essenciais (art. 22 do CDC) e sua interrupção injustificada ultrapassa o mero dissabor por caracterizar descontinuidade indevida. Ainda mais porque o recorrido é profissional liberal (advogado) que utiliza do serviço para comunicações essenciais ao exercício de sua profissão.

Verifico que o valor arbitrado pelo Juízo sentenciante (R$ 5.000,00) mostra-se proporcional e razoável, em conformidade com condenações para casos semelhantes verificadas na prática do Poder Judiciário deste Estado.

Portanto, não há retoques a serem feitos na sentença combatida, que deverá ser mantida por seus próprios e suficientes fundamentos.

5. Dispositivo

Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo a sentença inalterada, por seus próprios fundamentos.

Na forma do art. 55 da Lei n. 9.099/95 e art. 85, §2º, do CPC, condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, os quais fixo em 15% sobre o valor da condenação.

Submeto o presente projeto de voto à apreciação do MM. Juiz de Direito para homologação, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95 e da Resolução nº 012/2020 do E. TJES, com suas alterações.

CLEILTON PAZINI SANTANA

Juiz Leigo

*****

VOTO

HOMOLOGO o projeto de voto elaborado pelo Juiz Leigo e o adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

ADRIANO CORRÊA DE MELLO

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)